Tribunal: TJDFT
Processo: 0733126-87.2017.8.07.0016
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0733126-87.2017.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: JOSAFA FELIX DA SILVA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL, SERVICO DE LIMPEZA URBANA - SLU DECISÃO Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pela parte autora, com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão assim ementado: “JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. LEI DISTRITAL. REAJUSTE REMUNERATÓRIO. PARCELAMENTO. AUSÊNCIA DE PRÉVIA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. CONCESSÃO DO REAJUSTE. TERCEIRA PARCELA. PAGAMENTO. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Recurso próprio, regular e tempestivo. 2. Recurso inominado interposto pela parte autora para reformar a sentença que julgou improcedente o pedido inicial. 3. O Conselho Especial do TJDFT, nos autos da Ação Direta de Inconstitucionalidade no. 2015.00.2.005517-6, estabeleceu que a ausência de prévia dotação orçamentária implica a ineficácia da execução de lei que concede reajuste remuneratório naquele exercício financeiro (Acórdão n.872384, 20150020055176ADI, Relator: Humberto Ulhôa, Conselho Especial, Data de Julgamento: 26/05/2015, Publicado no DJE: 10/06/2015. Pág.: 10). 4. O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento, em sede de Recurso Extraordinário com repercussão geral reconhecida (Tema 864), no sentido de que, nos termos do artigo 169, §1o, da Constituição Federal, a revisão da remuneração dos servidores públicos exige a presença cumulativa de dotação na Lei Orçamentária Anual e previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias (RE 905357, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 29/11/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-282 DIVULG 17-12-2019 PUBLIC 18-12-2019). 5. A exigência reafirmada na tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal não se limita à revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos, mas abrange também as hipóteses de concessão de vantagens ou aumento de remuneração de agentes públicos. O Distrito Federal foi admitido como amicus curiae naquele feito, sob o fundamento de que enfrentava situação semelhante à tratada no Recurso Extraordinário, em razão de reajustes concedidos aos servidores, por meio de diversas leis, sem a correspondente previsão orçamentária. No mesmo sentido, no âmbito do TJDFT, foi inadmitido o processamento de incidente de resolução de demandas repetitivas que tratava dos citados reajustes, sob o fundamento de que a questão estava sob análise do Supremo Tribunal Federal (Acórdão 1045712, 20170020112088IDR, Relator: VERA ANDRIGHI, Câmara de Uniformização, data de julgamento: 14/8/2017, publicado no DJE: 15/9/2017, p. 552-555). 6. O Supremo Tribunal Federal não estabeleceu distinção entre o paradigma estabelecido no Tema 864 e as ações que pleiteiam o pagamento da terceira parcela dos reajustes remuneratórios em favor de servidores do Distrito Federal. 7. A prova pericial produzida nos autos da ação civil pública de responsabilidade por ato de improbidade administrativa referente à concessão dos reajustes aos servidores (processo no. 0012590-61.2015.8.07.0018) não demonstrou a existência de previsão orçamentária no ano de 2015, ou seja, relativa à terceira parcela do reajuste. 8. A Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício financeiro de 2015 (Lei Distrital no. 5.389/2014) autorizou, de forma genérica, despesas com pessoal referentes a concessão de vantagens, aumentos de remuneração, criação de cargos e empregos, mas não houve autorização específica de acréscimo suficiente nas despesas com pessoal para sustentar os impactos financeiros referentes à terceira parcela do reajuste remuneratório previsto em lei. 9. A ausência de previsão orçamentária torna inviável o pagamento ao servidor público, em atenção ao artigo 169, §1o, da Constituição Federal, c/c artigo 21, inciso I, da Lei Complementar no. 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal). 10. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 11. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa. Fica suspensa a exigibilidade do pagamento das verbas de sucumbência, em razão da gratuidade da justiça deferida à parte recorrente nesta oportunidade. 12. Acórdão lavrado na forma do artigo 46 da Lei no. 9.099/1995.” (Acórdão 1296160, 07331268720178070016, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 16/10/2020, publicado no DJE: 23/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) O recorrente sustentou a violação do acórdão recorrido ao artigo 37, X, da Constituição Federal, bem como contrariedade à jurisprudência dominante do STF, ao julgar improcedente o pedido da parte para perceber o reajuste previsto em Lei Distrital Acrescenta que, além da violação mencionada, a presente ação não se amoldaria à matéria constante do Recurso Extraordinário n. 905.357/RR (Tema 864), havendo, portanto, distinguishing entre elas. Defendeu a existência de repercussão geral Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso. Preparo dispensado ante a gratuidade de justiça deferida à parte recorrente nesta oportunidade. Há contrarrazões. O Supremo Tribunal Federal fixou a tese, em sede de repercussão geral, de que “a revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias” (Tema 864 – RE 905357, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, PUBLIC 18-12-2019). Não encontra respaldo a alegação de contrariedade entre o que restou consolidado na presente hipótese e o entendimento aplicado pelo STF no julgamento do RE 1.076.110/DF, porquanto, em que pese o Ministro Relator ter consignado em seu voto, na oportunidade, seu entendimento pessoal acerca do tema, não reflete o posicionamento sedimentado pelo Plenário do STF, no julgamento RE 905.537/RR (tema 864), com repercussão geral. Ademais, o não provimento do processo paradigma foi amparado na Súmula 280 do STF. O recurso extraordinário, portanto, não merece seguimento, pois o acórdão impugnado acha-se em conformidade com o posicionamento do STF acerca do mesmo tema, ao reconhecer a ausência de previsão orçamentária para o reajuste pleiteado. É o caso de inadmissibilidade do Recurso Extraordinário com fundamento no art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil. Quanto à distinção da matéria do presente em relação ao discutido no Tema 864 do STF, é entendimento desta Turma de que “a tese fixada não se restringe à revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos, mas abarca, também, todas as hipóteses que contemplem reajustes de servidores, sem previsão na LOA e LDO.” (Acórdão 1266801, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, DJE: 7/8/2020). Ademais, faltou à parte Recorrente a comprovação do prequestionamento do referido dispositivo constitucional, uma vez que o acórdão não apreciou a controvérsia à luz do dispositivo constitucional tido por violado (ARE 1009844 AgR, Relator Min. EDSON FACHIN, DJe 20/9/2017), tampouco referido dispositivo constitucional foi ventilado nos Embargos de Declaração apresentados. Portanto, a decisão carece do essencial prequestionamento, o que incide, na espécie, o óbice das Súmulas 282 e 356 do STF. Acrescente-se que o acórdão recorrido decidiu a questão posta no processo, com fundamento em legislação infraconstitucional (Lei Distrital 5.190/13), bem como em fatos e provas. Dessa forma, o exame da alegada ofensa ao texto constitucional envolve a análise do direito ordinário relativo ao tema, o qual, in casu, trata-se de legislação local, imune ao recurso extraordinário, por força do veto preconizado pelo enunciado 280 da Súmula do STF, bem como encontra óbice no enunciado 279 da Súmula do Supremo Tribunal Federal (“Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.”). Neste sentido, in verbis: “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 18.02.2020. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR DISTRITAL. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE TÉCNICO-ADMINISTRATIVA. GATA. INCORPORAÇÃO NOS VENCIMENTOS. LEIS DISTRITAIS: 3.320/04, 4.013/07, 4.440/09 e 5.008/12. FALTA DE IMPLEMENTAÇÃO. ALEGADA INSUFICIÊNCIA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE LEGISLAÇÃO LOCAL. SÚMULAS 279 E 280 DO STF. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. SÚMULA 636. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. INAPLICABILIDADE, NA HIPÓTESE, DO TEMA 41 DA REPERCUSSÃO GERAL. RE 563.965-RG. SUPOSTA AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE 37. IMPROCEDÊNCIA. TEMA 339 DA RG. 1. Para divergir da conclusão adotada pelo Tribunal de origem, quanto à alegada impossibilidade orçamentária para justificar, no caso, o descumprimento da implementação da incorporação da gratificação de atividade técnico-administrativa – GATA, ao servidor distrital, ora Recorrido, seria necessário o reexame de fatos e provas e de legislação local. Óbices das Súmulas 279 e 280 do STF. 2. É entendimento sumulado do STF o não cabimento de recurso extraordinário, em decorrência de violação ao princípio da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida (Súmula 636 do STF). 3. Inaplicável, na espécie, o Tema 41 da repercussão geral, cujo paradigma é o RE 563.965-RG, Relatora Min. Cármen Lúcia, DJe 20.03.2009, por se tratar de matéria diversa à discutida nestes autos. 4. Inocorrência de violação à Súmula Vinculante 37, pois o Tribunal de origem, no ponto, quanto à incorporação da gratificação em questão, não decidiu a lide com apoio no princípio da isonomia, mas na interpretação de legislação local pertinente. 5. No tocante à violação do dever constitucional de motivação das decisões, o art. 93, IX, da Constituição Federal, exige que o acórdão seja fundamentado, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. Precedente: AI-QO-RG 791.292, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 13.08.2010. Tema 339. 6. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2o e 3o, do CPC.” (ARE 1236483 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 29/05/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-140 DIVULG 04-06-2020 PUBLIC 05-06-2020) É competência deste Tribunal de origem negar seguimento ao recurso extraordinário se o acórdão recorrido coincidir com a orientação do tribunal superior nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea ‘a’, do Código de Processo Civil. Pelo exposto, NEGO SEGUIMENTO ao Recurso Extraordinário endereçado àquela Corte Suprema, com fundamento no art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil. Certifique-se o trânsito em julgado e remeta-se o processo à origem. Brasília/DF, 23 de abril de 2021. SONIRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNCAO Juíza de Direito